Tribunal: TJDFT
Processo: 0728744-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728744-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: DHAYAN DE MORAIS IBIAPINO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0708065-24.2021.8.07.0005, id 107768323). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 26/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR